Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724146-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: IVO ALTMAYER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou a liquidação por intermédio de prova pericial – afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum. 2. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil no 94.008514-1, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 3. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 3.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 3.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica – cuja realização, no caso concreto, foi oportunamente deferida. 4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum quando se tratar de sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 41992614 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo banco recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030